Tribunal: TJES
Processo: 5015228-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015228-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

AGRAVADO: RITA DE CASSIA CANTAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS EXECUTADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A reiteração da utilização das ferramentas do SISBAJUD e RENAJUD, que anteriormente restaram infrutíferas, sem a evidência da modificação das circunstâncias fáticas, violaria o princípio da razoabilidade.

2.
A entidade agravante limitou-se a requerer a reiteração de diligências aproximadamente após 01 (um) ano do insucesso sem tecer qualquer comentário acerca da alteração do contexto patrimonial da executada, sendo insuficiente o mero decurso de tempo para o deferimento do pleito da recorrente.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI
em face da r. decisão (cópia à fl. 273 do evento 6951039), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, na execução de título extrajudicial tombada sob o nº 0012182-75.2013.8.08.0030, ajuizada pela ora agravante em desfavor de
RITA DE CÁSSIA CANTÃO DOS SANTOS
, indeferiu o pedido de realização de consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SNIPER.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
tais providências já foram tomadas, não havendo a parte exequente comprovado mudança no contexto fático dos autos a justificar novamente tais medidas
” (fl. 272 do evento 6951039).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão interlocutória proferida no bojo de processo executivo (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido observada a regra do art. 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que a reiteração da utilização das ferramentas do SISBAJUD (fls. 206/214 e fls. 231/250 do evento 6951039) e do RENAJUD (fl. 215 do evento 6951039), que anteriormente restaram infrutíferas no ano de 2022, sem a evidência da modificação das circunstâncias fáticas, violaria o princípio da razoabilidade.

Constata-se que as consultas ao sistema SISBAJUD já contaram com a ferramenta
Teimosinha
e que no ano de 2020 também não foi exitosa a pesuisa de veículos no RENAJUD (fl. 199). Ademais, não foram encontradas declarações de imposto de renda na base de dados da Receita Federal (fls. 216/223 do evento 6951039) e foi deferida (fl. 253 do evento 6951039) a negativação do nome da executada perante os órgãos de proteção ao crédito (fl. 259 do evento 6951039).

O SESI limitou-se (fls. 268/269 do evento 6951039) a requerer a reiteração de diligências aproximadamente após 01 (um) ano do insucesso sem tecer qualquer comentário acerca da alteração do contexto patrimonial da executada, sendo insuficiente o mero decurso de tempo para o deferimento do pleito da recorrente. Nessa linha de entendimento, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PENHORA ONLINE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL DECORRIDO DA PRIMEIRA DILIGÊNCIA DEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em sede de executivo fiscal, a reiteração de pedidos por parte da Fazenda Pública de diligências relacionadas à localização de bens deve observar o princípio da razoabilidade, porquanto devam se fazer presentes indícios que apontem para a modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes STJ e TJES.
2) Hipótese em que não merece censura a decisão que indefere o pedido de penhora online mediante consulta dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, tendo em vista a ausência de prazo razoável desde a última consulta e a inexistência de indícios de alteração da situação patrimonial.
3) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5000559-33.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 16/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO. BUSCA PATRIMONIAL. RENOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora, na forma dos artigos 835, inciso XII e 860 do CPC, possível seja a penhora de direito ou crédito pleiteado em juízo ainda não reconhecido por decisão transitada em julgado, a suspensão pleiteada não encontra amparo nos artigos 921, I, 313 ou 315 do CPC, nem representaria na hipótese, como bem destacou o juízo de origem, satisfação integral do crédito, já que o potencial recebimento nos outros autos (nº 0031395-81.2011.8.08.0048) seria inferior ao almejado em sede de cumprimento de sentença, não se podendo condicionar o trâmite deste ao daquele.
2. A repetição de uso das ferramentas de busca patrimonial pressupõe demonstração de indícios de modificação econômica do executado (ausente na hipótese), não sendo o mero decurso do tempo suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5010436-31.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 26/07/2024)

Por fim, pondero que o entendimento da imprescindibilidade da mudança das circunstâncias econômicas para a renovação de diligências encontra respaldo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON LINE. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 458 e 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.
2. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada.
Precedentes: AgInt no RESP. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; RESP. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017. 3. No caso dos autos, o segundo pedido foi indeferido pelo Magistrado de piso, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Regional, mormente porquanto, da análise das circunstâncias fáticas da causa, constatou-se que não houve alteração da situação econômica do executado. Com efeito, verifica-se que a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância obstada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes: AgInt no RESP. 1.600.344/RS, Rel. Min. Sérgio KUKINA, DJe 19.10.2016; AGRG no RESP. 1.406.895/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe Superior Tribunal de Justiça 18.12.2013. 4. Agravo Interno da Fazenda Nacional a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.024.444; Proc. 2016/0314404-9; BA; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 29/04/2019; DJE 10/05/2019)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD.
Reiteração do pedido. Possibilidade, desde que observado o princípio da razoabilidade. Acórdão do tribunal de origem que consigna a ausência de demonstração de modificação da situação econômico-financeira do executado. Razoabilidade não configurada. Revisão. Impossibilidade.
Súmula nº 7/STJ. Recurso Especial a que se nega seguimento. (STJ; REsp 1.724.034; Proc. 2018/0033252-0; PB; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 01/08/2018; DJE 10/08/2018; Pág. 3885)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.